Tribunal: TJMT
Processo: 0006482-38.2015.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVALDO DE SOUZA - CPF: 975.816.401-59 (RECORRIDO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRENTE), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. QUEDA DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE. BURACO NA VIA NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 7747805.

2. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, em razão do Recorrido EDIVALDO DE SOUZA ter se acidentado em via pública, após ter passado em um suposto buraco não sinalizado.

3. Para a ocorrência de danos morais indenizáveis, se faz necessária a presença do ato ilícito, nexo de causalidade e o dano sofrido, em que pese seja incontroverso os danos suportados pelo Recorrido, em relação ao ato ilícito não há a sua comprovação.

4. A dinâmica do acidente não demonstra de forma cabal a existência de buraco na via, por certo que não foi anexado aos autos uma mera fotografia do local do acidente, bem como no Boletim de Ocorrência não há qualquer relato da existência de buraco na via.

5. Nesse sentido, por ausência de comprovação da dinâmica do acidente, se reflete forçoso o reconhecimento de culpa objetiva do ente Municipal Recorrente, portanto, a reforma da sentença é medida impositiva.

6. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, em razão do Recorrido EDIVALDO DE SOUZA ter se acidentado em via pública, após ter passado em um suposto buraco não sinalizado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar o Recorrente em indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

O Recorrente MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA interpôs Recurso de Apelação, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de dano moral e a inversão do ônus sucumbencial.

O recorrido em suas contrarrazões postula pelo improvimento do Apelo e a manutenção da sentença.

O Relator originário, o MM. Desembargador MARCIO VIDAL, declinou competência do presente feito à Turma Recursal Única, em decisão proferida ao ID n. 7747805.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020